Tribunal: TJMT
Processo: 1019672-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019672-23.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[EVERTON DA SILVA LEITE - CPF: 018.664.913-42 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DULCILENE PINHEIRO - CPF: 009.292.172-84 (VÍTIMA), B. E. D. S. L. - CPF: 091.214.011-95 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso cautelarmente pela suposta prática dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, contra a própria filha, e de lesão corporal contra mulher, por condições do sexo feminino, perpetrada contra sua companheira, com vistas à revogação da prisão cautelar.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são duas e consistem em verificar: (i) a idoneidade da fundamentação que embasa a prisão preventiva do paciente; e (ii) a ocorrência de eventual ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia em face da gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, consideradas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica das vítimas, que suportaram lesões corporais desferidas com pedaço de madeira, inclusive na região da cabeça; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória a bem da ordem pública. Precedentes.

5. A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida, por conseguinte, desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu
, a tornar incabível o argumento de que se revelaria desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena e regime de cumprimento a serem fixados ao increpado em caso de condenação exigiria maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“Não há falar em inidoneidade da prisão preventiva quando demonstrado o preenchimento de seus pressupostos e requisitos legais, observadas as circunstâncias do caso e a imperiosidade de se resguardar a integridade física e psicológica das ofendidas”.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ – AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1019672-23.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE VERA

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

EVERTON DA SILVA LEITE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000510-27.2025.8.11.0102 (PJe), em razão da prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal
.

Dessume-se dos autos que o paciente, tendo sido preso em flagrante delito em
12/06/2025
pela suposta prática do crime supramencionado, encontra-se preventivamente recolhido ao cárcere desde então, por ordem da d. autoridade judiciária acoimada de coatora.

Nesse contexto, aduz a i. Defensoria Pública Estadual a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando, em primeiro lugar, que a prisão teria sido decretada mediante
decisão desprovida de fundamentação adequada
, notadamente quanto às
circunstâncias do caso
, observada, nesse ponto, a versão dos fatos ofertada pelo paciente, no sentido de que teria agido exclusivamente em
legítima defesa
.

Adicionalmente, aponta o risco de
ofensa ao princípio da homogeneidade
das cautelares, em vista da provável pena a ser aplicada ao paciente na hipótese de eventual condenação.

Com arrimo nessas assertivas, a i. Defensoria Pública Estadual vindica a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
do paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.

No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários, registrada no ID 293713389.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 293819873), foram requisitadas informações à d. autoridade judiciária acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 294819890.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 296443878).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De proêmio, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
EVERTON DA SILVA LEITE
foi preso em flagrante delito em
12/06/2025
, à conta da suposta prática d
o crime tipificado pelo
art. 129, §13, do Código Penal
.

Posteriormente, concluídas as investigações, deve-se registrar que o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do
art. 129, §13, e do art. 129, §9o, ambos do Código Penal
, em concurso material e com a incidência dos dispositivos protetivos da
Lei Maria da Penha
[Ação Penal n. 1000536-25.2025.8.11.0102].

Colhe-se da denúncia que, no dia 12 de junho de 2025, por volta das 12h, em residência particular localizada na Rua Paraguai, n. 1096, Bairro Sol Nascente, no Município de Vera/MT,
EVERTON
ofendeu intencionalmente a integridade corporal de sua companheira
Dulcilene Pinheiro
, por razões da condição do sexo feminino.

Nas mesmas circunstâncias, em contexto de coabitação familiar,
ofendeu a integridade corporal de sua filha
Brenda Evellyn dos Santos Leite
, de 09 (nove) anos de idade.

Narra o
parquet
que
EVERTON
e
Dulcilene
mantinham uma relação de convívio marital há 01 (um) ano e 09 (nove) meses quando, na data fatídica, o paciente chegou embriagado à residência e iniciou discussão com a convivente, acusando-a de ter saído durante a noite anterior.

Ato contínuo, de forma deliberada,
EVERTON
se apossou de um objeto de madeira, com cerca de 1,20m de comprimento, e passou a agredir
Dulcilene
, desferindo golpes que resultaram em lesões no braço esquerdo, nas costas e na região da cabeça da ofendida.

Durante a agressão, a infante
Brenda
tentou intervir em defesa da madrasta e também foi atingida, sofrendo lesões corporais. Todavia,
Dulcilene
conseguiu se evadir e se dirigiu à Polícia Militar. Ao avistar a guarnição, o paciente tentou empreender fuga, sendo, contudo, detido logo em seguida.

Em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
a prisão pré-cautelar e a converteu em
prisão preventiva
, contexto em que se insurge a i. Defensoria Pública, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada inidoneidade da prisão preventiva

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que as condutas imputadas ao paciente [
lesão corporal em contexto de violência doméstica
e
lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
] são punidas com penas privativas de liberdade, cujas sanções máximas em abstrato, somadas,

superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.187427; das declarações prestadas pelos policiais que diligenciaram na ocorrência; do depoimento da vítima
Dulcilene
e das informações relatadas por ela quando do preenchimento do Formulário Nacional de Avaliação de Risco; dos registros fotográficos das lesões suportadas por ambas as vítimas,
Dulcilene
e
Brenda
; dos prontuários médicos referentes ao atendimento de ambas no Centro de Saúde Dr. Henrique Souza Chaves; e dos laudos do exame de corpo de delito a que se submeteram.

Destaco que, a despeito de aparente equívoco redacional na identificação do nome de cada pericianda, colhe-se dos autos que, em relação a
Brenda
, se atestou a presença de
leve escoriação em cotovelo esquerdo
(ID 197968643 – Págs. 4-6), em conformidade com as informações contidas em seu prontuário médico, das quais se extrai, também, a informação de que a criança chegou à UPA após ter recebido
golpe com madeira em cabeça, em região frontal esquerda
, que “
[...] estava com tintura rosada, porém no momento da avaliação foi retirada com algodão e álcool
” (ID 197967472 — autos n. 1000536-25.2025.8.11.0102).

Por sua vez, em relação a
Dulcilene
, a perícia médica constatou a presença de
corte contuso de cerca de 2 cm (dois centímetros) na região parietal esquerda
[parte de trás da cabeça], além de
escoriação e hematoma nos braços

(ID 197968662 – Págs. 10-11), em conformidade com as informações contidas em seu prontuário médico (ID 197968641 – autos n. 1000536-25.2025.8.11.0102).

Por clareza, reproduzo excerto do Boletim de Ocorrência n. 2025.187427, cuja narrativa dos fatos foi
ratificada
pelos policiais
Jhones Cley Soares de Almeida
e
Rafael Ramos dos Santos
, que, na data fatídica, diligenciaram na ocorrência. Veja-se:

“[...] esta guarnição foi acionada pela vítima, Sra. Dulcilene Pinheiro, onde ela se fez presente até o pelotão da Polícia Militar de Vera-MT, e relatou que
seu marido (suspeito EVERTON) chegou em casa embriagado e começou a falar coisas que supostamente ela havia feito, e começou a agredir a vítima com um pedaço de madeira, golpeando ela na região da cabeça e das costas, onde durante as agressões a filha do suspeito (vítima Brenda, 9 anos) tentou defender a vítima Dulcilene, que é madrasta dela, e também a vítima Brenda foi atingida pelos golpes de madeira
. Diante das agressões, a vítima conseguiu se desvencilhar e foi até o pelotão da Polícia Militar pedir ajuda.
Deslocamos até a residência e o suspeito não se encontrava, logo foram feitas rondas nas proximidades da casa e o suspeito foi visualizado, onde ele, ao avistar a viatura, tentou se evadir, pulando alguns muros de residências, porém foi alcançado, abordado e detido pela guarnição
. Ambas as vítimas estão com ferimentos, onde
a Sra. Dulcilene está com ferimentos na cabeça e costas, e a vítima Brenda está com ferimentos na cabeça
. Diante da situação, ambas as vítimas foram encaminhadas por esta guarnição até a Unidade de Pronto-Atendimento de Vera, para cuidados médicos, e o suspeito foi encaminhado para a Del. Pol. De Vera, onde se encontra com algumas escoriações adquiridas durante a fuga”.

(ID 197967449 – autos n. 1000536-25.2025.8.11.0102). — Destaquei.

Ouvida pela d. autoridade policial em momento posterior,
Dulcilene
prestou declarações consentâneas com o relato ofertado aos policiais, ao assim narrar os fatos,
in verbis
:

“[...] Que está em um relacionamento com o suspeito há 1 ano e 9 meses, o qual teve início na cidade de Peixoto de Azevedo. Atualmente, residem no município de Vera há pouco mais de um mês.
Informa que já foi agredida anteriormente pelo suspeito em outras ocasiões, inclusive tendo registrado boletins de ocorrência, embora não tenha solicitado Medidas Protetivas de Urgência (MPU) na época
. Na data dos fatos,
a vítima estava em casa quando o suspeito chegou em visível estado de embriaguez alcoólica, acusando-a falsamente de ter saído sozinha no dia anterior para beber em um bar
. A vítima afirma que essa acusação é infundada, pois trabalhou durante todo o dia.
Durante a discussão, o suspeito pegou um pedaço de madeira que estava no quintal e começou a agredi-la fisicamente, atingindo sua cabeça e causando um corte com sangramento intenso
.
Durante a agressão, a enteada da vítima, uma criança de 9 anos chamada Brenda, tentou defendê-la e acabou sendo atingida na cabeça por uma paulada desferida pelo agressor
. A vítima conseguiu fugir e correu até o batalhão da Polícia Militar, onde foi socorrida pelos policiais, que registraram o boletim de ocorrência e a encaminharam à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos. Relata que,
ao sair de casa, avisou o suspeito de que faria a denúncia, momento em que ele também deixou o local
. Acrescenta que o suspeito não estava em casa no dia anterior, pois havia viajado a Sinop para realizar uma perícia e pernoitou naquela cidade, retornando apenas no dia dos fatos”.

(ID 197967455 – autos n. 1000536-25.2025.8.11.0102). — Destaquei.

A seu turno, interrogado pela d. autoridade policial,
EVERTON
limitou-se a negar os fatos, relatando que, na data fatídica,
Dulcilene
teria iniciado a briga entre ambos e tentado agredi-lo, cenário em que, conforme o acusado, “
[...] ela não parava e
por isso foi nesse momento que o interrogando foi para cima de Dulcilene e tentou retirar o pedaço de pau das mãos dela e foi nesse momento que o interrogando alega que veio a atingir na testa dela de sua filha
”

(ID 197967475 – autos n. 1000536-25.2025.8.11.0102). — Destaquei.

Nesse cenário, relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Em outras palavras, conquanto a i. defesa desenvolva tese de que
os fatos não se deram da forma como relatado pela vítima
Dulcilene
, porquanto
EVERTON
teria agido, em tese, em
legítima defesa
, o entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem
exame do contexto fático-probatório
, o que
não se admite em
habeas corpus
(
ex vi
do STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
,
se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo de primeira instância
, ao determinar a segregação cautelar de
EVERTON
,
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade do encarceramento para garantia da ordem pública, n
otadamente em vista da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo paciente.

Por clareza, transcrevo excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“
[...]
Suspeito que demonstrou ter uma vida pregressa voltada para a criminalidade e também uma natureza voltada para a agressividade, tendo extensa ficha criminal em sua grande maioria referentes a fatos referentes a violência doméstica
.

Contexto a ressaltar tendência de inadaptabilidade para o convívio social.
Liberdade a ser segregada pelo menos até que a ordem pública não seja perturbada e a instrução criminal resguardada, sobremodo nesta fase ainda incipiente das investigações
.

[...] E
esse enquadramento, na conjuntura delineada ressalta que a conduta do flagrado afeta a ordem pública, como fundamento para a medida extrema, conforme anunciado na primeira parte do mesmo art. 312 do Estatuto Processual
. Sua prisão cautelar não pode ser desprezada, resguardando a instrução criminal, a teor dos arts. 313, inciso I, e 312 do CPP,
levando-se em conta que o enquadramento dado pela autoridade policial não é definitivo e nem exclui outras possibilidades
.

É medida que se impõe como
forma de evitar a continuidade delitiva e contribuir para a paz social embutida na ordem pública que o aparato policial e o poder judiciário têm como dever
.

Isto posto, hei por bem HOMOLOGAR a prisão em flagrante, nos termos do inciso I do art. 302 e do art. 306, §§ 1.o e 2.o, do CPP. Por conseguinte
CONVERTER a prisão em flagrante em prisão preventiva de Everton da Silva Leite
, qualificado, que deve ser mantido na unidade prisional onde já se encontra ou se para outra for transferido, que seja informado incontinenti ao juízo competente”.

(Decisão de ID 293713389). — Destaquei.

Observa-se, portanto, que o d. juízo
a quo
concluiu pela imprescindibilidade da prisão cautelar com vistas à
garantia da ordem pública
com fundamento na
especial gravidade da conduta
em tese perpetrada pelo paciente, o que se extrai das circunstâncias que cingiram o delito, uma vez que, da análise dos autos, se constata que
EVERTON
,
embriagado
, após iniciar discussão com sua convivente
Dulcilene
, se apossou de um
pedaço de madeira
— com cerca de 1,20 m (um metro e vinte) de comprimento — e passou a
agredi-la
, atingindo-a com golpes que causaram
lesões em sua cabeça e braços
, e, pior, quando sua filha pequena,
Brenda
, de apenas 9 (nove) anos de idade, tentou interferir para ajudar a madrasta,
EVERTON
igualmente
a golpeou com o pedaço de madeira
, atingindo-a
na cabeça e em seus braços
.

Não bastasse, colhe-se do relato dos policiais militares que diligenciaram na ocorrência que, posteriormente, ao chegarem ao lar doméstico,
não encontraram o paciente
, que, em rondas, foi visualizado enquanto
tentava se evadir da guarnição
, inclusive pulando o muro de diversas casas, até que fosse finalmente
detido pelos agentes públicos de segurança
; circunstâncias que, consoante alinhavado pelo d. juízo
a quo
, certamente
reforçam
a periculosidade social já delineada pelo
modus operandi
empregado, em tese, para a consecução dos delitos de violência doméstica.

Nesse cenário, sabe-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Observo, por sua vez, que, conquanto se trate de paciente tecnicamente primário,
poucos meses antes do episódio delitivo
, em
17/02/2025
,
EVERTON
já havia sido
preso em flagrante delito

à conta do cometimento, em tese, dos crimes de
ameaça
e
lesão corporal
, ambos contra a vítima
Dulcilene
. Na oportunidade, o d. juízo singular lhe concedeu a
liberdade provisória
, condicionada, entretanto, ao cumprimento de medidas cautelares mais brandas, dentre elas a
proibição de se envolver com qualquer outro fato definido como crime ou contravenção penal
[APFD n. 1000277-03.2025.8.11.0111].

Trata-se de circunstância de acentuada gravidade, especialmente quando considerado o fato de que, ao preencher o Formulário Nacional de Avaliação de Risco e formular Pedido de Medidas Protetivas de Urgência,
Dulcilene
comunicou a ocorrência de
agressões pretéritas que não chegaram a ser levadas ao conhecimento das autoridades
, a sugerir um ciclo de violência doméstica
; cenário em que se revelam
inócuas
as
restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] das ofendidas, a
justificar a manutenção do encarceramento cautelar.

Ressalto que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de
uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade — e, principalmente, à mulher e à criança vítimas de violência doméstica — realizada com base nas circunstâncias do caso
, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

Nesse sentido, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). — Grifei.

À vista disso, considero que a decisão segregatícia está
idoneamente motivada
, porquanto lastreada em fatos e argumentos concretos contidos nos autos que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a
salvaguarda da segurança pública
— aqui incluídas a integridade física e psicológica das ofendidas — dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, afigura-se
inviável
a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(Enunciado n. 43 da TCCR/TJMT).

2.

Do princípio da homogeneidade

Nesse ponto, conquanto a i. Defensoria Pública argumente que, na hipótese de condenação do paciente, é possível antever que o cumprimento de pena não terá início no regime fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, ao contrário, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime de cumprimento que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado em definitivo.

E assim o é porque tal exercício exige
aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato
, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo
d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal
, com a garantia às partes do contraditório e da ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
a desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020). — Negritei.

Demais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente
utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal
; sendo certo que
não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau
, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja
fundamentado
nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em detrimento do direito de locomoção do paciente, concluo pela
inviabilidade
de se acolher as teses deduzidas neste
writ
.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
EVERTON DA SILVA LEITE
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025